Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defesa de ANAGELO MARTINS DENICOLI (eDoc. 1.593), em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos, reconhecendo a ausência de previsão legal para oposição de embargos infringentes, e que declarou o trânsito em julgado da presente Ação Penal, e determinou o início do cumprimento da pena imposta ao ora agravante (eDoc. 1.520).
Neste recurso, o agravante sustenta que “o Eminente Ministro Luiz Fux divergiu da maioria [...], preenchendo, assim, requisito objetivo previsto no Código de Processo Penal e no regimento interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
Argumenta que “cinco Ministros que participaram do julgamento da AP 863 que restringiu o cabimento dos embargos infringentes, em sessão realizada no dia 19 de abril do ano de 2018, não compõem mais esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, havendo motivo relevante para submeter esse tema novamente a discussão do Plenário”.
Diz que “é da natureza da jurisprudência e faz parte da história deste Egrégio Supremo Tribunal Federal a mudança de entendimentos sobre determinadas questões de direito”, e que “a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de Embargos Infringentes é recorrível com previsão recursal expressamente consignada no artigo 335, §2º, do próprio Regimento Interno desta Egrégia Suprema Corte Constitucional, conforme já dito alhures”.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Agravo Regimental, “para reformar a decisão que declarou antecipadamente o trânsito em jugado da Ação Penal, desconstituindo-se a certidão de trânsito em julgado, e determinar o recebimento e processamento do recurso de Embargos Infringentes, com supedâneo nos artigos 317, 335, §2º, ambos do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1.593).

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, que o presente Agravo Regimental é incognoscível, pois foi interposto em 15/4/2026, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 8/4/2026.
Ainda que assim não o fosse, o recurso se revela manifestamente inadmissível e protelatório, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas, inclusive reiterando argumentos já enfrentados, uma vez que a condenação do ora agravante foi por maioria de 4 (quatro) votos, com 1 (um) voto contrário, tornando, consequentemente, incabíveis eventuais embargos infringentes.
No caso do réu ANGELO MARTINS DENICOLI, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos opostos, além do caráter procrastinatório, que deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018, e conforme ocorreu na hipótese desses autos. 
Por fim, ressalte-se que uma vez ocorrido o trânsito em julgado desta Ação Penal, com a consequente autuação da EP 189, eventuais pedidos que dizem respeito à fase executória devem ser formulados pela Defesa no respectivo procedimento, consoante previsto no art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois foi interposto após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, além da manifesta ausência de cabimento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente